Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741642-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIS PAULO DE OLIVEIRA ALCANTARA DESPACHO Em razão da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Brasília, 18 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator